Tribunal: TJES
Processo: 5002216-40.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002216-40.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: WELLINGTON ROOVER OLIVEIRA FIGUEREDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE POR FALHA NA NOTIFICAÇÃO E AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO AUTUADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) possui presunção relativa de certeza e liquidez, podendo ser desconstituída mediante prova inequívoca de irregularidade no processo administrativo que originou o crédito, conforme art. 204 do CTN e art. 3º da Lei 6.830/80.

2. O auto de infração n° 4086 apresenta vício formal, pois não contém a assinatura do autuado, nem justificativa para sua ausência, em desacordo com o art. 280, VI, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ademais, nos termos da Súmula 312 do STJ, a imposição de multa de trânsito exige notificação do autuado para garantir o direito de defesa. A falta de notificação torna o auto de infração nulo, prejudicando a constituição do crédito tributário e a CDA associada.

3. O reconhecimento da nulidade do auto de infração nº 4086 pela sentença de primeiro grau, portanto, está alinhado com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

4. A fixação dos honorários advocatícios por equidade pelo juízo a quo, considerando o valor da causa (R$ 3.052,02), mostra-se razoável e adequada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002216-40.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: WELLINGTON ROOVER OLIVEIRA FIGUEREDO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença de id. 10847894 proferida pelo MM. magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que acolheu parcialmente os “
embargos à execução
fiscal”

opostos por
WELLINGTON ROOVER OLIVEIRA FIGUEIREDO
, para anular o auto de infração n° 4086, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões (id. 10847897), aduz o apelante, em síntese que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez não ilididas pelo apelado, bem como que os honorários advocatícios devem ser fixados tendo como base o valor dado à causa, o qual detém expressão econômica.

Contrarrazões no id. 10847902, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002216-40.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: WELLINGTON ROOVER OLIVEIRA FIGUEREDO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença de id. 10847894 proferida pelo MM. magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que acolheu parcialmente os “
embargos à execução
fiscal”

opostos por
WELLINGTON ROOVER OLIVEIRA FIGUEIREDO
, para anular o auto de infração n° 4086, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Na origem, o embargante alegou nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e dos autos de infração que embasam a execução fiscal, especificamente os autos nº 4531 e nº 4086, argumentando que não há comprovação de que seu veículo foi utilizado para transporte remunerado de passageiros, motivo das autuações. Também alegou falta de notificação dos autos de infração, cerceamento de defesa e irregularidades na descrição dos horários nas infrações.

O juízo
a quo
reconheceu a nulidade do auto de infração nº 4086 em razão de falha na notificação e ausência de assinatura do autuado ou justificativa para sua ausência. Contudo, manteve a validade do auto de infração nº 4531 e, consequentemente, a exequibilidade da CDA quanto a esse título.

Em suas razões (id. 10847897), aduz o apelante, em síntese que a CDA relativa ao auto de infração nº 4086 goza de presunção de certeza e liquidez não ilididas pelo apelado, bem como que os honorários advocatícios devem ser fixados tendo como base o valor dado à causa, o qual detém expressão econômica.

Pois bem.

Nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional (CTN) e do art. 3º da Lei 6.830/80, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) possui presunção relativa de certeza e liquidez, podendo ser ilidida por prova inequívoca de irregularidades no processo administrativo que constituiu o crédito. A presunção, portanto, é de que os atos administrativos foram praticados em conformidade com a legalidade e com a lisura exigida, mas ela é passível de desconstituição por provas que evidenciem nulidade.

O auto de infração nº 4086 encontra-se eivado de vícios formais, especialmente no que se refere à falta de assinatura do infrator e ausência de justificativa para tal omissão. A análise dos autos revela que o campo destinado à assinatura do infrator está em branco, sem qualquer anotação que justifique a falta de assinatura do autuado, conforme exige o art. 280, inciso VI, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Ademais, nos termos da Súmula 312 do STJ, para a imposição de multa de trânsito é indispensável a notificação do autuado para possibilitar o exercício do direito de defesa. A falta de notificação torna o auto de infração nulo, comprometendo a constituição do crédito tributário e a CDA emitida com base neste título.

Assim, a sentença de primeiro grau acertadamente reconheceu a nulidade do auto de infração nº 4086, por falhas que resultaram em cerceamento de defesa e ausência de observância ao devido processo legal. Esse entendimento está em consonância com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

No que tange aos honorários advocatícios, defende o Apelante que devem ser fixados tendo como base o valor dado à causa, o qual detém expressão econômica. Contudo, sem maiores delongas, vejo que a causa foi valorada em R$ 3.052,02 (três mil cinquenta e dois reais e dois centavos), mostrando-se razoável a fixação por equidade realizada pelo juízo
a quo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais (art. 85, § 11º, do CPC), majoro em R$ 300,00 (trezentos reais) a verba fixada pela primeira instância em favor da parte apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.